Tribunal: TJDFT
Processo: 0732081-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732081-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELE DE SOUZA BARBOSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (id 29706035 – p. 8-10), que, em demanda de rescisão contratual, indeferiu a liminar para o bloqueio de 45.000,00 nas contas bancárias dos réus, sob o fundamento de que o investimento não foi efetuado diretamente pela demandante, mas sim por seu irmão. Alega sua legitimidade ativa ad causam, pois celebrou contratos com a primeira ré para que investisse seu patrimônio em criptomoedas, os quais são garantidos por notas promissórias emitidas pelos agravados em seu benefício, além de efetuar os respectivos depósitos na conta corrente da empresa, por meio de transferência para a conta de Antônio Carlos da Silva Barbosa Júnior, seu irmão, que, em seguida, transferia o mesmo montante para a contratada, conforme comprovantes juntados, tendo em vista que sempre lhe pede ajuda para investir. Defende que o processo 0714756-09.2021.8.07.0020, movido por seu irmão em desfavor dos mesmos réus trata-se de demanda distinta. Acrescenta que, por meio da petição de id 105102352, esclareceu que todos os contratos e notas promissórias, foram ajustados em nome da própria agravante e assinados unicamente pelas partes envolvidas na presente demanda judicial. Argumenta que foi surpreendida com a notícia da prisão do primeiro agravado e fuga da segunda, após operação da Polícia Federal para investigação de suposto esquema de pirâmide financeira. Acrescenta que tentou inúmeros contatos com os agravados por telefone, mas todos sem sucesso. Aponta perigo de dano ao seu patrimônio, pois, conforme comunicado oficial do próprio grupo econômico, os agravados não terão condições de suportar as obrigações. Requer a tutela de urgência cautelar de arresto até julgamento do AGI. 2. Considerando que, em princípio, há insuficiência de prova sobre a alegada transferência de valores da agravante aos agravados, reputo consistentes os fundamentos da decisão a quo: “(...). Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que a autora celebrou “contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” com a empresa ré (ID 104032823 - Pág. 4). Todavia, a documentação acostada aos autos comprova a transferência de valores da conta da autora para a conta de Antônio Carlos da Silva Barbosa Júnior, seu irmão (ID’s 104631612 - Pág. 1, 104631612 - Pág. 2, 104631612 - Pág. 3, 104631612 - Pág. 4 e 104631612 - Pág. 5), e, posteriormente de Antônio Carlos da Silva Barbosa Júnior para a empresa requerida (ID’s 104631613 - Pág. 1, 104631613 - Pág. 2, 104631613 - Pág. 3 e 104631613 - Pág. 4), o que, por si só, já desvirtuaria o contrato celebrado entre a autora e a empresa requerida, pois a autora não realizou nenhum investimento diretamente com a requerida, mas sim seu irmão Antônio Carlos. Ademais, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que, no processo no 0714756-09.2021.8.07.0020, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, Antônio Carlos da Silva Barbosa Júnior figura como autor da ação de rescisão contratual, na qual busca o ressarcimento de valores supostamente por ele investidos. Por fim, a parte autora não logrou comprovar nos autos que tentou entrar em contato com a empresa ré e não obteve sucesso. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Antes de determinar o prosseguimento do feito, deverá a parte autora comprovar sua legitimidade ativa, bem como a presença do interesse de agir na presente demanda, diante da documentação que atesta o investimento realizado não por ela, mas por seu irmão, bem como a existência da demanda supracitada, em trâmite na 2a Vara Cível desta Circunscrição judiciária. Prazo: 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. (...).” Grifos no original 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, cls. I Brasília, 13 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator